Tribunal: STF
Processo: RHC 249717
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343, DE 2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELA PRÁTICA DE CRIME COM PENA DE MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 63 E 64 DO CP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 804.960/SP.



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 25).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação do Ministério Público para redimensionar a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 680 dias-multa (e-doc. 31). 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a Ministra Relatora concedido parcialmente a ordem, apenas para afastar o reconhecimento de condenações pela conduta do art. 28 da Lei de Drogas, como maus antecedentes. Redimensionou a sanção para 5 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa. Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade da condenação, tendo por fundamento denúncia anônima da prática de crime de tráfico de drogas. Afirma a ausência de prova suficiente para a condenação. Diz inconsistentes os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão. Defende, sucessivamente, estarem atendidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Afirma indevida a consideração de condenação exclusivamente à pena de multa para caracterização da reincidência, bem como haver ocorrido a prescrição da pretensão punitiva relativa ao mesmo crime. Por fim, destaca que, afastada a reincidência, seriam cabíveis a incidência da minorante e a fixação de regime mais brando.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição. Subsidiariamente, postula a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo e, por consequência, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    7. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verificou-se que sobreveio o trânsito em julgado do título condenatório, em 22/06/2022 —ARE nº 1.376.599/SP. 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. O Juízo de origem, ao proferir a sentença condenatória, descreveu os contornos da prática delitiva, reconhecendo a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas a partir dos seguintes fundamentos:



    “Segundo a inicial, policiais civis receberam informações de que um indivíduo vinha praticando o tráfico de drogas no cruzamento da rua M3 com a Avenida M13, bairro Vila Martins, em Rio Claro. 



    No dia 22 de novembro de 2017, por volta das 16h30min, durante campana realizada no referido local, os policiais avistaram o acusado mantendo contato com alguns indivíduo que o procuravam. Em seguida o réu se deslocava até um terreno baldio, e por fim retornava ao local do primeiro contato, consumando a venda do entorpecente aos usuários. O réu foi abordado, sendo encontradas em seu poder uma porção de maconha, e a quantia de R$ 15,00 em dinheiro. No mesmo terreno baldio, os policiais vieram a encontrar, dentro de uma caçamba de entulho, 08 porções de cocaína, e a quantia de R$ 109,00 em espécie. 



    Finda a instrução, respeitado o entendimento da d. Defensora, temos que a ação penal é procedente. 



    A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do auto de fls. 14, que comprova a apreensão do dinheiro e do entorpecente acima descritos. Em complementação, o laudo de fls. 26/28 apresentou resultado positivo para cocaína e maconha com relação às substâncias apreendidas.



    A autoria é igualmente certa, e deve ser imputada ao réu. 



    O acusado, quando interrogado em juízo, negou os fatos. Alegou ser apenas usuário de maconha, e que no dia em questão foi até o local com o intuito de adquirir um"baseado" com os quinze reais que tinha em seu poder. Alegou ainda que estaria consumindo a droga na companhia de um amigo de nome Hugo no momento em que foi abordado, negando assim qualquer relação com a droga e o dinheiro apreendidos no terreno baldio. Em igual sentido foi o depoimento prestado perante a Autoridade Policial. 



    Tal versão, contudo, confronta com o restante da prova acusatória trazida aos autos. 



    O policial civil Adalberto Teixeira, ouvido à fls. 176, asseverou que na época dos fatos surgiram informações de que o réu vinha praticando o tráfico em uma praça situada no endereço já mencionado. Adalberto realizou campanas no local, e avistou o réu se dirigir até um terreno baldio, onde apanhava algo e retornava em seguida ao encontrado de usuários que o abordavam. Adalberto disse ter visto o réu realizar tal movimentação ao menos duas vezes. Diante de tais evidências, o réu foi abordado, sendo encontradas com ele uma porção de maconha, e ainda certa quantia em dinheiro. Já terreno baldio, com o auxílio de um cão farejador, foram encontradas as porções de cocaína, bem como restante do dinheiro apreendido. A testemunha disse ainda que, durante a campana, viu apenas o réu ingressar no terreno onde o entorpecente foi encontrado. 



    O também policial civil Carlos Alberto da Costa, confirmou que na época surgiram denúncias de tráfico de drogas praticado em uma praça da rua M3, nas proximidades da Padaria Baguette. No dia dos fatos, durante campanha, Carlos Alberto percebeu a presença de quatro indivíduos sentados na praça, sendo um deles o acusado Gustavo. Também observou que compradores da droga se aproximavam do grupo e mantinham contato com o réu, que se levantava e caminhava até a rua M2. Coube ao policial Adalberto observar o trajeto que o réu fazia na rua M2, tendo ele visto o acusado ingressar no terreno baldio, onde apanhava algo, retornando em seguida ao local de origem. 



    Ao policial militar Marcelo Renato da Silva, também ouvido em juízo, coube apenas guiar o cão farejador pelo terreno baldio, vindo a localizar parte do dinheiro, bem como as porções de cocaína.



    Portanto, a prova revela que o réu foi preso em flagrante após denúncias que o envolviam com a prática do tráfico no local, denúncias estas que motivaram a realização de campanas durante as quais foi visto em típica movimentação do tráfico. Vale ainda ressaltar que o réu, até então, não era conhecido nos meios policiais. Importante ainda observar que na mesma praça haviam outros indivíduos, mas apenas o réu foi preso em flagrante exatamente por conta de seu comportamento altamente suspeito, consistente em se deslocar até o terreno baldio após ser abordado por usuários que frequentam a praça. 



    Nada nos autos índica que os policiais tenham incriminado indevidamente o réu, visto que a apreensão da droga foi precedida de campanas, e já haviam notícias de seu envolvimento com o tráfico. 



    Enfim, não há porque desmerecer os depoimentos dos policiais militares e civis. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita e nem invalida seu depoimento, servindo sua palavra para formar o convencimento do julgador, se aliada a outros elementos de convicção, como no caso em apreço, principalmente porque em sendo o crime praticado às escondidas, fora das vistas do povo, as diligências apuradoras, por parte dos policiais encarregados, de suas circunstâncias e modus operandi são as únicas capazes de prová-lo.” (e-doc. 25, p. 2-4; grifos nossos).



    11. O Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de apelação, entendeu correta a visão adotada em primeira instância, afastando a possibilidade de desclassificação ou absolvição, considerado o acervo probatório:



    “Importante enfatizar as circunstâncias da prisão, em local conhecido como ponto de comércio ilícito de drogas e os firmes relatos dos policiais que visualizaram o réu em atos de mercancia ilícita servindo drogas aos usuários. Além disso, com GUSTAVO foi apreendida 01 porção de maconha e, no local para onde se dirigia, 08 porções de cocaína embaladas e prontas para a mercancia ilícita. Todos estes elementos autorizam a conclusão de que as drogas eram destinadas ao comércio clandestino. Assim, a negativa ficou isolada das demais provas dos autos. 



    E mais, ainda que o réu tenha alegado a condição de usuário, esta circunstância, por si só, não afasta a traficância, uma vez que é comum o viciado sustentar o consumo por meio da venda.



    Destarte, adoto as ponderações tecidas pela i. Julgadora a quo na r. sentença sobre a impossibilidade de absolvição e desclassificação do delito.” (e-doc. 31, p. 5-6; grifos nossos).



    12. Verifica-se que as instâncias ordinárias atuaram a partir das provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos colhidos em sede investigativa e judicial, além da realização de diligências preliminares nas quais visualizados os atos de comércio ilícito de drogas por parte do recorrente, havendo a apreensão dos entorpecentes, concluindo positivamente acerca do tráfico de entorpecentes. Eventual superação desses entendimentos para acolher o pleito de absolvição demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    13. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    14. No que concerne ao reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas nem integrar organização criminosa.  



    15. No caso, os contornos do delito, conforme retratados nas instâncias antecedentes, denotam não se tratar de traficante ocasional, mostrando-se imprópria a aplicação da minorante. Nesse sentido, importante destacar o seguinte trecho do acórdão do Tribunal de Justiça, no que fez ver que a negativa da benesse se deu de forma justificada: 



    “(...) Na fase seguinte reconhecida a reincidência de GUSTAVO as penas sofrem um aumento de 1/6, resultando, assim, em 06 anos, 09 meses e 20 dias, e 680 dias-multa, no piso. 



    O redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 não tem aplicabilidade neste caso concreto, ausentes seus requisitos, justamente em razão dos maus antecedentes e da reincidência, na esteira do sólido entendimento da Corte Superior.” (e-doc. 31, p. 7; grifos nossos).



    16. O STJ, no ato impugnado, manteve a decisão da Ministra Relatora, no que afastada a consideração de condenações anteriores pela conduta do art. 28 da Lei de Drogas como maus antecedentes. Contudo, manteve o entendimento das instâncias antecedentes, que reconheceram a dedicação do recorrente, considerada a reincidência, ainda que por crimes nos quais aplicada, exclusivamente, a pena de multa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto em habeas corpus impetrado em favor de Gustavo Fernandes de Oliveira, condenado por tráfico de drogas. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aumentou a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado. A defesa alega insuficiência probatória, questiona a consideração de maus antecedentes e reincidência, e pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    II. Questão em discussão 



    2. Há cinco questões em discussão: (i) suficiência das provas para a condenação; (ii) consideração de condenações anteriores pelo art. 28 da Lei de Drogas como maus antecedentes; (iii) reincidência baseada em condenação por pena de multa; (iv) aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; (v) ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena e fixação do regime prisional. 



    III. Razões de decidir 



    3. A análise de provas é inviável em habeas corpus, conforme jurisprudência do STJ. 



    4. Condenações pelo art. 28 da Lei de Drogas não configuram maus antecedentes. Reconhecimento desta tese no despacho agravado com diminuição da pena neste aspecto. 



    5. A reincidência pode ser reconhecida com base em condenação por pena de multa.



    6. A reincidência impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. 



    7. Não há bis in idem na utilização da reincidência para agravar a pena e justificar regime mais gravoso. 



    8. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 88, p.1-2).



    17. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Não incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a consequente impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Paciente responsável por ponto de venda de entorpecentes. Dedicação ao tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 160.549-AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 28/02/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ordem concedida pelo STJ para conferir ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Prejuízo. 2. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 3. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 4. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 5. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas. 6. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes. 7. Agravo regimental prejudicado quanto às alegações sobre a execução provisória da pena, e desprovido, no mais.”



    (HC nº 154.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).  



    18. Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do paciente a atividades criminosas, a partir de elementos concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). A propósito, destaco: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela ‘dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida’. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    19. Ademais, como se observa da simples leitura dos arts. 63 e 64 do Código Penal, não há distinção, no tocante ao tipo de pena aplicada, bastando a condenação anterior pela prática de crime, com trânsito em julgado, para a caracterização da reincidência. In verbis:



    “Reincidência



    Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. 



    Art. 64 - Para efeito de reincidência:



    I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;



    II - não se consideram os crimes militares próprios e políticos.”



    20. Por fim, no tocante à alegada prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime do art. 309 do CTB, observem que a questão não foi objeto de análise no ato imputado coator. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    21. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator